Tribunal: TJSP
Processo: 1012291-34.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LE/DORT – Comprovados a redução permanente da capacidade laborativa bem como o nexo causal, de rigor o deferimento do auxílio-acidente. Artigo 86 da Lei no 8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LE/DORT – Comprovados a redução permanente da capacidade laborativa bem como o nexo causal, de rigor o deferimento do auxílio-acidente. Artigo 86 da Lei no 8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais – Art. 85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278277
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012291-34.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
NILZA MARIA DA SILVA LIMA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012291-34.2017.8.26.0482 -Voto no 30.134
2
Voto no 30.134
Apelação no 1012291-34.2017.8.26.0482
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente
Apelante: Nilza Maria da Silva Lima
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
ACIDENTE DO TRABALHO
LE/DORT
Comprovados a
redução permanente da capacidade laborativa bem como o nexo
causal, de rigor o deferimento do auxílio-acidente. Artigo 86 da
Lei no 8.213/91.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916
1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 Remuneração
da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF
decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento na etapa do
cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais Art.
85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.
Vistos.
Trata-se de demanda acidentária proposta por Nilza Maria da Silva Lima contra
o INSS, alegando redução da capacidade laborativa em razão de lesões no ombro direito,
havidas de suas atividades de auxiliar de limpeza.
A r. sentença de fls. 132/134 julgou improcedente a presente ação, deixando de
impor condenação dada a isenção legal.
Recorre a autora, sem resposta da autarquia.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força do Ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012291-34.2017.8.26.0482 -Voto no 30.134
3
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
É o relatório.
A perícia médica foi realizada pelo IMESC e o respectivo laudo anexado às fls.
96/116. Ao exame físico, não foram encontradas alterações dignas de notas. O diagnóstico
é de síndrome do impacto do ombro direito e artropatia do gleno umeral. A conclusão é de
que as patologias são de ordem degenerativa e não incapacitantes.
Em que pese o entendimento do magistrado de primeiro grau, tenho que a r.
sentença não pode ser mantida tal como proferida.
O nexo causal é incontroverso, pois reconhecido administrativamente pela
autarquia quando do deferimento de auxílio-doença acidentário, que foi pago entre
03/06/2010 e 19/06/2017 (fls. 51/52).
No que tange à incapacidade, tenho que houve redução permanente da
capacidade laborativa.
Explica-se a normalidade do exame físico pelo tempo que a obreira esteve
afastada das atividades tidas por lesivas, bastando que reassuma suas funções para a
reagudização do quadro, afinal, como ficou demonstrado pelos exames de fls. 126/127, as
patologias ainda se encontram instaladas.
Não bastasse, nota-se que o próprio perito, em resposta a quesito, afirmou que
obreira deve evitar trabalhar em atividades que exijam elevação do braço acima da linha
dos ombros, o que efetivamente importa em redução da capacidade laborativa.
Ademais, conforme o entendimento jurisprudencial firmado sobre o tema pelo
Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do auxílio-acidente não se subordina: (a)
exigência de certo grau de redução da capacidade laborativa (REsp 1.109.591/SC); (b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012291-34.2017.8.26.0482 -Voto no 30.134
4
irreversibilidade da moléstia (REsp 1.112.886/SP); (c) necessidade de mudança de
função (REsp 1.112.886/SP).
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O auxílio-acidente terá início em 20/6/2017 dia da cessação do auxílio-
doença (fls. 52), nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91, devendo ser observado o
disposto no art. 104, §§ 1o e 6o, do Decreto no 3.048/99.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; INPC, de abril/2006 a junho/2009; IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em
03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de acordo com os seguintes índices:
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012; remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos
do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017. Devem
incidir de forma englobada até citação, quando passam a ser computados de maneira
decrescente, mês a mês.
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer abordagem
sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de correção monetária e
a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão ser apreciadas após o
depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a lei
orçamentária que estará em vigor.
O arbitramento dos honorários advocatícios se dará na etapa do cumprimento
da sentença, quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC/2015), autorizado o juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012291-34.2017.8.26.0482 -Voto no 30.134
5
de primeiro grau a considerar a majoração em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015).
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator